Tribunal: STF
Processo: RE 88629
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Crime continuado. Roubo no mais recente reexame do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, pela maioria dos seus juízes, que a circunstância de serem diferentes as vítimas não constitui óbice, desde que presentes as outras condições legais, ao reconhecimento da continuação em crime de roubo (RECR's 87.769 e 88.394, julgados a 11.10.78). Dissídio jurisprudencial superado, nesse ponto, e, no mais, não demonstrado nos termos regimentais. Recurso extraordinário não conhecido.